Tribunal: TJDFT
Processo: 0706807-50.2019.8.07.0004
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. REGULARIDADE DA DÍVIDA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. LEGÍTIMA. DANO MORAL. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. NÃO CABIMENTO.
I – Demonstrada a contratação dos serviços de telefonia e a inadimplência do devedor, legítima a inscrição de seu nome em cadastro de inadimplentes, não havendo se falar, por conseguinte, em repetição do indébito, tampouco em danos morais.
II – Deu-se provimento ao recurso.